Tribunal: TCU
Processo: 019.804/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6468/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão dos interessados a seguir indicados, com a ciência abaixo disposta. 1. Processo TC- Processo 019.804/2025-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Djalma Miranda dos Santos (XXX.511.214-XX); Elayne Florence Colagrande (XXX.289.708-XX); Leci Maria dos Santos Morikiyo (XXX.961.928-XX); Lucy Maria de Oliveira Farah (XXX.255.601-XX); Marilu Terezinha Gonçalves Pereira Monteiro (XXX.724.428-XX) 1.2. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, de que as Sras. Elayne Florence Colagrande, Marilu Terezinha Gonçalves Pereira Monteiro, Lucy Maria de Oliveira Farah e Leci Maria dos Santos Morikiyo e o Sr. Djalma Miranda dos Santos acumulam benefícios de pensão do RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).